Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-79.2022.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
III – EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO RESTOU EFETIVAMENTE PRESTADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.
Inexistindo, no caso, a comprovação da prestação efetiva do serviço, deve ser reconhecida a abusividade da tarifa de registro.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002029-79.2022.8.11.0025

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DELFINO CANDIDO - CPF: 040.132.361-76 (APELADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO RESTOU EFETIVAMENTE PRESTADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

Inexistindo, no caso, a comprovação da prestação efetiva do serviço, deve ser reconhecida a abusividade da tarifa de registro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S.A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Juína
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional
, ajuizada em face de
Bruno Delfino Candido,
para determinar a revisão do contrato de financiamento representado pela Cédula de Crédito Bancário no 940344459, expurgando do custo efetivo total do contrato os valores cobrados a título de serviços não prestados (TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO), determinando a restituição simples dos valores desembolsados (R$ 356,40), com juros de mora e correção monetária, desde a data do desembolso, bem como o recálculo do valor financiado, extirpadas as tarifas indevidamente cobradas, sem que isso signifique sustação ou paralisação da mora, porque, relembre-se, o autor poderia tê-la evitado, depositando judicialmente os valores que entendia devidos (art. 303, § 3o do CPC/15), mas se manteve inerte e omisso. Por conseguinte, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas, distribuindo o ônus da seguinte maneira: 90% pelo autor, dispensado na forma do art. 98, § 3o do NCPC, e 10% pelo banco requerido, ora apelante. Bem ainda, quanto à verba honorária sucumbencial, fixou em 10% sobre o proveito econômico buscado com a ação, distribuídos na fração inversa a da responsabilidade pelas custas (90% a favor do advogado da ré; 10% em favor do advogado do autor).

Insatisfeito, o banco apelante pede a reforma da sentença, com relação à tarifa de registro de contrato expurgada em sede de análise de Juízo de 1o Grau, defendendo a validade do contrato e o reconhecimento do princípio da
“pacta sunt servanda”
.

Contrarrazões junto ao Id. 178292248.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto da discussão refere-se à alegação da existência de abusividades no contrato de financiamento de veículo automotor com garantia de alienação fiduciária, CCB – Proposta no 14615899, celebrado entre as partes, em 17/04/2020, no valor total de R$ 28.356,40 a ser pago em 48 parcelas de R$ 970,60, com primeiro vencimento em 10/06/2020, (Id 178292207).

Reside a irresignação do recorrente, tão somente, na cláusula que discute a cobrança da tarifa de registro de contrato.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, da exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Verifica-se que o Juízo “a quo” entendeu ter sido abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato, determinando sua exclusão e restituição nos seguintes fundamentos:

“No caso em tela, a contestação não trouxe absolutamente nada sobre o contrato em análise e sim sobre outros contratos firmados com o correntista (id. 102944872), o que não serve a demonstrar o efetivo registro da alienação, do contrato entabulado com o consumidor no Sistema Nacional de Gravames, e muito menos comprova que valor teria custado, sido despendido por esse registro”.

A referida tarifa foi objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, ante a não comprovação por parte do apelante de que o serviço restou efetivamente prestado, coerente o reconhecimento da abusividade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023